Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. SEGURO DE VIDA. NOVA APÓLICE CONTRATADA. BENEFÍCIÁRIOS. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS DA REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. INDENIZAÇÃO. SALÁRIO-BASE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 792 do Código Civil, “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
2. Na hipótese, em que pese a primeira apólice de seguro, celebrada em 1998, indicar os recorrentes como beneficiários, a nova apólice efetivada em 2012 não constou a informação a respeito de quem seriam os beneficiários, sendo imperioso adotar o critério estabelecido no art. 792 do Código Civil. Além do mais, constata-se que não há liame obrigacional entre as duas apólices, eis que ausente qualquer informação nesse sentido, não se desincumbindo os apelantes de seu ônus probatório.
3. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil, decretada a revelia, não presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
4. Se as cláusulas contratuais não trazem em seu bojo o conceito de salário-base para fins de cálculo da indenização securitária, não se pode acolher a interpretação restritiva almejada pela seguradora, sob pena de violação ao disposto no art. 54, §4o c/c art. 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recursos conhecidos e não providos.